Tribunal: TJES
Processo: 5007028-57.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007028-57.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EDNA MARIA BARBOSA ARREBOLA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA – DEMORA NA APRECIAÇÃO –
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 7.692/2002 – CONCESSÃO DA SEGURANÇA
– SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Lei Federal nº. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para concluir a instrução de processo administrativo.

2. Destarte, inexistindo previsão específica em legislação estadual acerca da matéria, deve-se observar o prazo estabelecido na lei federal que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

3. Considerando, pois, a demora injustificada na análise do requerimento formulado pela impetrante, cujo o lapso entre o seu protocolo e a impetração do presente
writ
supera em muito o prazo previsto em lei (30 dias), agiu com acerto o magistrado singular ao conceder a segurança e determinar a sua análise dentro de prazo razoável.

4. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade e diante da inexistência outras questões processuais a serem debeladas,
CONHEÇO
da
remessa necessária
e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem, EDNA MARIA BARBOSA ARREBOLA impetrou mandado de segurança em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV alegando, em síntese, que Narra a impetrante que em 11/08/2022 protocolou junto ao IPAMV pedido de aposentadoria voluntária (PROCESSO 673/2022 - BENEFÍCIOS 321/2022), mas que transcorridos 7 (sete) meses do requerimento protocolado, não houve nenhuma resposta, estando o processo parado sem qualquer justificativa.

Após regular instrução do feito, o magistrado singular, por meio da sentença de id. 8960192, concedeu a segurança pretendida pela impetrante e confirmou a decisão liminar que
determin
ou

à autoridade coatora
que proceda à análise do requerimento relativo ao PROCESSO 317/2022 - BENEFÍCIOS 168/2022, decidindo acerca do benefício ali pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária
, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Conforme é cediço, a ação mandamental é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a
“[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]”
(Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Noutro vértice, é condição do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos descritos na inicial, não comportando, de conseguinte, dilação probatória, do que se extrai ser imprescindível que o direito surja, de maneira indubitável, do cotejo dos fatos narrados e sua incidência sobre a regra jurídica que afirma violada.

Pois bem. No caso em referência, entendo que assiste razão à impetrante. Explico.

No caso dos autos, a parte autora alega demora excessiva na análise do requerimento administrativo de aposentadoria voluntária.

É cediço que a Constituição da República, em seu artigo 5º, LXXVIII, consagra o princípio da razoabilidade do processo administrativo:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...) LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Outrossim, a Lei Federal nº. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para concluir a instrução de processo administrativo. Vejamos:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”.

Art. 49.
Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
”.

E, em não havendo previsão específica na legislação estadual, aplica-se o regulamento geral da Lei nº. 9.784/99, que prevê o prazo de trinta dias para o julgamento dos requerimentos administrativos.

Nesse sentido, embora não se desconheça a burocracia e as dificuldades que circundam os processos administrativos, certo é que o exercício dos direitos relativos à previdência e à assistência social não podem sofrer prejuízos, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. DEMORA NO ATENDIMENTO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO.
1. Independentemente dos motivos, o exercício dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social não pode sofrer prejuízo decorrente de demora excessiva na prestação do serviço público, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A possibilidade de ofensa ao exercício dos direitos sociais é suficiente à configuração da ilegalidade que autoriza a concessão da segurança. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50258991020174047100 RS 5025899-10.2017.4.04.7100, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 20/03/2018, QUINTA TURMA)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO.
DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEI Nº 9.874/99. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECIDIR ACERCA DOS REQUERIMENTOS QUE LHE SÃO APRESENTADOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE.
ACORDO NO RE 1.171.152/SC. 1.Incidente recursal impugnando decisão, proferida em 13/07/2021, que deferiu liminar, em sede de mandado de segurança, para determinar que a autoridade impetrada proceda à análise do requerimento administrativo formulado pela parte impetrante junto ao INSS (Protocolo de Requerimento 511354044, datado de 05/06/2020) para a concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor da aposentadoria por invalidez (ID 151965527), no prazo de 15 (quinze) dias.
2. A jurisprudência firmou-se no sentido da prevalência dos princípios da eficiência e da razoabilidade em detrimento do excessivo número de trabalho existentes na autarquia previdenciária, muito embora o reconheça.
Precedentes do TRF1 e TRF4. 3.A Emenda Constitucional nº 45, de 31.12.2004, acrescentou o inciso LXXVIII, ao artigo 5º, da CF, com a seguinte redação: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Tal orientação constitui direito fundamental, de observância obrigatória por todo e qualquer administrador público. Precedente: STJ - REsp 690.819/RS. 4.O dever de a Administração Pública se manifestar sobre os requerimentos e prestar as informações solicitadas pelos administrados, com a necessária brevidade, reclama uma interpretação consentânea com o critério da razoabilidade, em razão da existência de inúmeras intercorrências durante o trâmite processual capazes de afetar a prestação adequada dos serviços públicos em sentido lato. Entretanto, a razoável duração do processo que, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, foi erigida ao status de garantia fundamental aos administrados e aos jurisdicionados, trata-se de um dos vetores que orientam a Administração Pública em seu dever de atuar com eficiência e eficácia, consubstanciado no artigo 37, caput, da CRFB. Latente o dever de resposta da Administração Pública, devendo abranger, além da análise do pedido, a decisão do caso concreto.[...] 8.Agravo de instrumento provido em parte para fixar o prazo de 30 (trinta) para a conclusão do requerimento administrativo. (TRF-1 - AG: 10314677720214010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/05/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 17/05/2022 PAG PJe 17/05/2022 PAG)

Assim sendo, entendo que não se pode tolerar a demora excessiva para a análise do procedimento administrativo, sob pena de verdadeira ofensa aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência.

Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida, de modo que confirmo a liminar a seu tempo concedida. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

A sentença reexaminada deve ser integralmente mantida, porquanto devidamente evidenciado o direito líquido e certo da impetrante.

Como destacado na sentença sob análise, “a Lei Federal nº. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para concluir a instrução de processo administrativo”.

Destarte, inexistindo previsão específica em legislação estadual acerca da matéria, deve-se observar o prazo estabelecido na lei federal que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Considerando, pois, a demora injustificada na análise do requerimento formulado pela impetrante, cujo o lapso entre o seu protocolo e a impetração do presente
writ
supera em muito o prazo previsto em lei (30 dias), agiu com acerto o magistrado singular ao conceder a segurança e determinar a sua análise dentro do prazo assinalado.

Colaciono precedente em caso análago:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. DEMORA NO ATENDIMENTO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO. 1. Independentemente dos motivos, o exercício dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social não pode sofrer prejuízo decorrente de demora excessiva na prestação do serviço público, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A possibilidade de ofensa ao exercício dos direitos sociais é suficiente à configuração da ilegalidade que autoriza a concessão da segurança. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50258991020174047100 RS 5025899-10.2017.4.04.7100, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 20/03/2018, QUINTA TURMA).

Ante o exposto,
CONFIRMO
, em reexame necessário, na íntegra, a sentença
a quo
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.